Tribunal: TRF3
Processo: 5012187-70.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
498/1197)

5012187-70.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. É cabível a fixação da multa em 1 (um) salário-mínimo, em razão da ausência de fundamentação para a aplicação em patamar superior. Precedentes.

2. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para fixar a multa no patamar mínimo previsto na legislação.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5012187-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA FORTI LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A, ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A, RENATO ROMOLO TAMAROZZI - SP249813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5012187-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGAR

Inteiro teor:
498/1197)

5012187-70.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. É cabível a fixação da multa em 1 (um) salário-mínimo, em razão da ausência de fundamentação para a aplicação em patamar superior. Precedentes.

2. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para fixar a multa no patamar mínimo previsto na legislação.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5012187-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA FORTI LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A, ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A, RENATO ROMOLO TAMAROZZI - SP249813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5012187-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA FORTI LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A, ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A, RENATO ROMOLO TAMAROZZI - SP249813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de remessa oficial e apelação contra a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança, para anular o auto de infração, sem prejuízo de aplicação de nova multa, observados os requisitos legais e a necessidade de fundamentação para eventual majoração acima do mínimo legal. Não houve a fixação de verba honorária.

O apelante, Conselho Regional de Farmácia, sustenta a regularidade da aplicação da multa acima do mínimo legal ou, subsidiariamente, requer que a penalidade seja fixada no menor valor legal, de 1 (um) salário mínimo.

As contrarrazões de apelação não foram apresentadas.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5012187-70.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA FORTI LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A, ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A, RENATO ROMOLO TAMAROZZI - SP249813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Conselho Regional de Farmácia é competente para a fiscalização e a imposição de multas, quanto à presença de responsável técnico farmacêutico, em farmácias e drogarias.

A Lei Federal no 3.820/60 confere atribuição ao Conselho Regional de Farmácia, para "fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada" (artigo 10, alínea "c").

A Lei Federal preceitua, ainda, caber ao Conselho a aplicação de multa às empresas e estabelecimentos que explorem serviços para os quais sejam necessárias atividades de profissional farmacêutico, que não provarem o exercício destas atividades por profissional habilitado e registrado (artigo 24).

O artigo 15, da Lei Federal no 5.991/73, dispõe: "A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei". No § 1o do mesmo artigo, impõe-se "a presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.".

No caso concreto, no momento da fiscalização, o estabelecimento estava em atividade sem a presença de farmacêutico (ID 63853125, pág. 1).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. "DROGARIAS E FARMÁCIAS. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO DURANTE O PERÍODO INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO. CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA".

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento há muito consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que os Conselhos Regionais de Farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa. Inteligência do art. 24 da Lei n. 3.820/60, c/c o art. 15 da Lei n. 5.991/73.

(...)

3. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão e, nessa extensão, reconhecer e declarar a competência dos Conselhos Regionais de Farmácia para fiscalizar e autuar farmácias e drogarias, no que tange à presença de farmacêutico responsável, durante todo o período de funcionamento do estabelecimento comercial, determinando, na hipótese, o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no julgamento da causa, sobretudo no que diz respeito à regularidade das CDAs acostadas aos autos".

(REsp 1382751/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 02/02/2015)

O artigo 1°, Lei Federal no 5.724/71: "As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência".

É cabível, contudo, a redução do valor da multa ao mínimo previsto na lei, em decorrência da ausência de fundamentação para a fixação da penalidade.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

"TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. ANUIDADES. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. MULTA DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, NO ESTABELECIMENTO, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. MULTA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO. LEGITIMIDADE. VALOR. CARÁTER DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 1.o DA LEI N.o 5.724/71. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.o DA LEI N.o 6.025/75. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

(...)

2. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Regional de Farmácia é competente para fiscalizar e aplicar penalidades, no caso de infrações cometidas por estabelecimentos que descumpriram a obrigação legal de manter responsável técnico durante período integral.

3. A Lei n.o 5.991/73 impõe às drogarias e farmácias a obrigação administrativa de contar com a assistência de técnico responsável, regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, e ter a presença do mesmo durante todo o horário em que estiverem em funcionamento. À infração ao referido dispositivo faz-se aplicável a multa de que trata o art. 24 da Lei n.o 3820/60.

4. A vedação inserta na Lei no 6.205/75, dirigida à vinculação de valores monetários ao salário-mínimo, não se aplica em relação às multas aplicadas pelo CRF, pois estas são sanções pecuniárias.

5. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.724/71, o valor das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais de Farmácia por infração ao art. 24, parágrafo único da Lei no 3.820/60, pode variar de um a três salários-mínimos, elevado ao dobro na hipótese de reincidência.

6. O art. 50, II, da Lei no 9.784/99, por sua vez, estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados. Considerando, na hipótese, a ausência de motivação para a fixação da multa acima do valor mínimo de referência, necessária a redução do montante executado. Precedentes desta Corte.

(...)".

(TRF4, AC 5002982-06.2013.404.7207, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, juntado aos autos em 28/05/2014)

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. RESPONSÁVEL TÉCNICO. MULTA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A norma contida no art. 24 da Lei no 3.820/64, por ser mais ampla, abrange a regra do § 1o do art. 15 da Lei no 5.991/73, que determina expressamente que as farmácias e drogarias devem ter responsável técnico durante todo o horário de funcionamento. Isso porque o art. 24 da Lei no 3.820/60 prescreve que as farmácias e drogarias devem possuir, para a prestação de serviços para os quais é obrigatória a assistência de farmacêutico, profissional habilitado e registrado no conselho respectivo.

2. A vedação inserta na Lei no 6.205/75, dirigida à vinculação de valores monetários ao salário-mínimo, não se aplica em relação às multas aplicadas pelo CRF, pois estas são sanções pecuniárias. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Para que a pena ultrapasse o patamar mínimo deve haver fundamentação da autoridade nos autos do processo administrativo, baseada, por exemplo, na gravidade da infração cometida, na reincidência, etc".

(TRF4, AC 0020422-03.2012.404.9999, Quarta Turma, Relator Décio José da Silva, D.E. 05/02/2013)

Por estes fundamentos, dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial, para fixar a multa no patamar mínimo previsto na legislação, de 1 (um) salário-mínimo.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. É cabível a fixação da multa em 1 (um) salário-mínimo, em razão da ausência de fundamentação para a aplicação em patamar superior. Precedentes.

2. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para fixar a multa no patamar mínimo previsto na legislação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, para fixar a multa no patamar mínimo previsto na legislação, de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.